Tribunal: TJES
Processo: 0003232-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003232-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 29, § 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão unânime que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo sentença de procedência em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do art. 29, § 3º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que trata da responsabilidade solidária do contribuinte substituído em regime de substituição tributária, pleiteando, ao final, efeitos infringentes para julgar improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão ao deixar de analisar expressamente o art. 29, § 3º, da Lei Estadual nº 7.000/2001; e (ii) analisar se, ausente omissão, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos com base no prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento exclusivo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A decisão embargada assentou, com base no art. 124 do CTN, que a configuração da responsabilidade solidária exige a presença de interesse comum no fato gerador da obrigação, o que foi expressamente afastado no caso concreto, ao reconhecer que a adquirente é consumidora final e não partilha interesse com o fornecedor.

A conclusão firmada no acórdão, ao afastar o pressuposto fático-jurídico da solidariedade (interesse comum), torna logicamente irrelevante a análise de dispositivos normativos específicos sobre substituição tributária, como o art. 29, § 3º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, o que afasta a alegação de omissão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pela parte, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão, conforme reiterada jurisprudência.

A invocação do prequestionamento não supre a necessidade de demonstração dos vícios legais previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inaplicável a via aclaratória para esse fim quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

O objetivo do embargante é a rediscussão do mérito da controvérsia, o que não se compatibiliza com a finalidade e os limites dos embargos de declaração, conforme consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de interesse comum entre fornecedor e adquirente-consumidor final afasta a responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN, tornando desnecessária a análise de normas específicas sobre substituição tributária.

O julgador não incorre em omissão quando deixa de se manifestar sobre argumento ou dispositivo legal irrelevante para a solução do litígio.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 124; CF/1988, arts. 146, III, ‘a’, e 150, § 7º; LC nº 87/1996, art. 9º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 29, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003232-51.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Embargante pugna pela reforma do julgado com os seguintes fundamentos: 1º) o acórdão, ao afastar a responsabilidade solidária do Embargado, deixou de apreciar e se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do art. 29, § 3º, da Lei Estadual n. 7.000/2001, que prevê a responsabilidade solidária do contribuinte substituído pela satisfação integral ou parcial da obrigação tributária nas hipóteses de erro ou omissão do substituto; 2º) a ausência de análise sobre o referido dispositivo legal configura omissão capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal ou, no mínimo, impede o adequado prequestionamento da matéria para fins de recurso às instâncias superiores; 3º) o dispositivo legal estadual encontra amparo nos arts. 146, III, 'a', e 150, § 7º, da Constituição da República, bem como no art. 9º da Lei Complementar nº 87/1996; 4º) o próprio TJES já decidiu em casos análogos pela responsabilidade do contribuinte substituído, que deve comprovar o recolhimento do tributo ou a adoção de medidas para sua exigência; 5º) sanada a omissão, requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para reformar a decisão e julgar improcedente a ação.

Não há, na espécie, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a intervenção aclaratória pretendida.

In casu
, o Embargante aponta uma suposta omissão atinente à falta de enfrentamento explícito do art. 29, § 3º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que disciplina a responsabilidade solidária no regime de substituição tributária.

A análise do Acórdão embargado revela que a controvérsia foi dirimida com base em fundamentos robustos e suficientes, que, por sua natureza e abrangência, tornaram logicamente prejudicada a análise do dispositivo legal invocado pelo Fisco. A
ratio decidendi
que conduziu este Colegiado a negar provimento à apelação constitui uma premissa maior que, uma vez estabelecida, afasta a própria hipótese de incidência da norma que o Embargante reputa omitida.

O aresto foi categórico ao assentar que a responsabilidade tributária solidária, à luz do art. 124 do Código Tributário Nacional, reclama não apenas a previsão em lei em sentido formal, mas também a existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. E, nesse particular, o julgado concluiu que na relação jurídica estabelecida entre o fornecedor atacadista e a Embargada, adquirente de mercadoria como consumidora final, não há interesse comum, mas sim interesses contrapostos, típicos de uma relação de compra e venda.

Fixada essa premissa fundamental — a de que a relação jurídica subjacente não se amolda à hipótese de solidariedade tributária por ausência de interesse comum —, a discussão acerca de um dispositivo legal específico que regula a responsabilidade solidária dentro de um regime particular (o da substituição tributária) torna-se inócua e impertinente para o deslinde da causa. A fundamentação principal do acórdão, ao definir a natureza da relação e a ausência do pressuposto basilar para a solidarização passiva (o interesse comum), opera em um plano anterior e superior, tornando inaplicável ao caso concreto todo o arcabouço normativo que o Embargante busca trazer ao debate.

Impõe-se reconhecer, portanto, que o silêncio do acórdão sobre o art. 29, § 3º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 não decorreu de omissão, mas de superação lógica. O julgador, ao firmar seu convencimento, não está adstrito a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais ventilados pelas partes, máxime quando os fundamentos adotados são suficientes para justificar a conclusão alcançada.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, ao proclamar que "se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte", não havendo que se falar em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

À evidência, o que pretende o Estado do Espírito Santo, sob o pretexto de sanar um vício inexistente, é revolver o mérito da causa, reavivando tese jurídica já afastada por este Tribunal. O seu inconformismo com a tese de que o adquirente-consumidor final não pode ser responsabilizado solidariamente por ilícito tributário praticado exclusivamente pelo fornecedor transparece em suas razões recursais, que, em verdade, buscam uma nova apreciação da matéria de fundo, objetivo para o qual a via dos embargos de declaração é manifestamente inadequada.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Finalmente, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não prescindem da demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela, sendo aplicável, ademais, a regra do prequestionamento ficto prevista no artigo 1.025 do mesmo diploma legal.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.